Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706932-29.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANDIDO DE MATOS APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o , da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não comprovou a realização do preparo. Diante disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias e na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora